Tribunal: TJDFT
Processo: 0745650-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO ACOLHIDO. CONDENAÇÃO. FASE EXECUTIVA. PENHORA DE ATIVOS ONLINE E DE ALUGUERES. APURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO AFETA À DEVEDORA. CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS O BLOQUEIO DO MONTANTE EM FACE DO INADIMPLEMENTO DA DEVEDORA. CÁLCULOS. DECOTE DOS MONTANTES PENHORADOS OBSERVADAS AS DATAS DOS RECOLHIMENTO. FÓRMULA DE APURAÇÃO CORRETA. CRÉDITO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO. DEFINIÇÃO NO CURSO DO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA NA CONFECÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. INCOFNORMISMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, insurge-se contra elucidação que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, resultando dessa apreensão que, ressoando patente que o crédito que a assiste fora atualizado e incrementado segundo a fórmula definida no curso do executivo através de decisão acobertada pela preclusão, segundo defende como correto, carece de interesse apto a legitimar o reexame do decidido quanto ao já alinhado em conformidade com o que sustenta.
2. Tendo a conta de liquidação promovido a atualização e incremento do crédito assegurado à exequente em conformidade com a fórmula definida no curso do executivo, efetivando, ademais, o decote do apurado dos depósitos decorrentes das penhoras ultimadas no fluxo processual com observância das datas dos recolhimentos e de seus valores nominais, preservando a atualidade da obrigação e do realizado, não subsiste equívoco material passível de ser saneado, devendo a apuração levada a efeito pelo órgão de assessoramento técnico ser corroborada, prevenindo-se, inclusive, que, aplicada a formatação defendida pela credora, seja aferido montante inferior ao já definido em situação de reformatio in pejus.
3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.